Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-15.2024.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000109-15.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAYANE PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 035.520.611-00 (APELANTE), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

DAYANE PINHEIRO DE ARAUJO

APELADO:

LATAM AIRLINES GROUP S/A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
INCIDÊNCIA DO CDC.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.
RESTITUIÇÃO DA BAGAGEM 5 (CINCO) DIAS APÓS A CHEGADA AO DESTINO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por passageira contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais, proposta em virtude do extravio temporário de sua bagagem, ocorrido em voo doméstico operado pela empresa aérea recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste
em:

(i) saber se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada no extravio temporário de bagagem, configura responsabilidade civil indenizável; e

(
ii
) definir se o episódio ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, justificando a fixação de indenização por danos morais.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo, aplica-se o CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo irrelevante a aferição de culpa para a imposição do dever de
indenizar.

4. O atraso na devolução da bagagem por mais de cinco dias em cidade diversa do domicílio da passageira constitui falha na prestação do serviço, passível de indenização, independentemente da restituição do bem em perfeitas
condições.

5. O dano moral, na espécie, é presumido
(in
re

ipsa
)
, pois decorre da privação dos bens pessoais em momento de deslocamento, ocasionando abalo suficiente a justificar
reparação.

6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, fixou-se o quantum indenizatório em R$ 4.000,00.

7
.
Diante da reforma da sentença para acolher parcialmente os pedidos da parte autora, impõe-se a inversão do ônus d
o
sucumb
encial
, com condenação da empresa aérea ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, caput e § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

Tese de
julgamento:

"1. O extravio temporário de bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do
CDC.

O dano moral decorrente do extravio temporário de bagagem configura-se
in
re

ipsa
, sendo prescindível a demonstração de prejuízo específico.

Reformada a sentença de improcedência, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da empresa aérea ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e LXXIV; CC/2002,
arts
. 389,
p.u
., 406, § 1º, 730 e 734; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 20; CPC,
arts
. 85, § 2º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelações Cíveis
ns
. 1011553-60.2022.8.11.0006, 1047733-67.2022.8.11.0041, 1020577-87.2023.8.11.0003, 1001467-54.2024.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Dayane Pinheiro de Araújo, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Latam Linhas Aéreas S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos por DAYANE PINHEIRO DE ARAUJO em face de LATAM AIRLINES GROUP S.A. assim,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a autora em custas e honorários de 10% do valor atualizado a causa. Fica suspensa a exigibilidade contra o autor, em razão da justiça gratuita concedida (CPC, art. 98, § 3º) (...)”
[
grifo original
]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada
pela empresa aérea
.

Da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Defende o arbitramento do quantum indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de custas

(ID
288354877
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente,
pelo
indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento
recursal
(ID 2
88138093
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
DAYANE PINHEIRO DE ARAUJO

APELADO:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrida TAM LINHAS AEREAS S/A:

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A empresa recorrida arguiu, preliminarmente, o indeferimento da justiça gratuita anteriormente concedida à parte recorrente, aduzindo, para tanto, que restou comprovado nos autos que esta não faz jus à concessão da referida benesse.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada a preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que esta não apresentou qualquer tese jurídica capaz de infirmar a alegada insuficiência financeira da parte recorrente, o que afronta o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que os documentos acostados aos autos, no ID 288138054, indicam a condição de miserabilidade, na acepção jurídica do termo, a ensejar a manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos pelo juízo a quo.

É como voto.

Mérito Recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Dayane Pinheiro de Araújo, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Latam Linhas Aéreas S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de abalo à honra que ensejasse indenização por danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem da apelante.

Após a instrução processual, o douto magistrado sentenciou o feito, julgando improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de efetiva comprovação do abalo moral indenizável.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que realizou o trecho Rio de Janeiro x Brasília x Cuiabá, com saída às 12h55min do dia 05/02/2023 e chegada às 20h41min do mesmo dia.

Prossegue afirmando que, ao chegar ao aeroporto de Cuiabá/MT, foi informado de que sua mala despachada havia sido extraviada, sendo necessário o preenchimento do formulário de extravio.

Aduz, ainda, que a bagagem somente foi entregue no dia 10/02/2023, ou seja, 5 (cinco) dias após o registro do extravio.

Defende que seja reformado o
decisum
fustigado, no sentido de condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em observância ao princípio da razoabilidade e aos parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo apelante.

Da conduta ilícita praticada pela empresa aérea.

De início, é de se ressaltar que incidem, na hipótese em exame, as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte recorrente é a destinatária final dos serviços prestados pela empresa apelada.

Tratando-se de relação de consumo, não há outro modo senão o de solucionar a lide com base na distribuição do ônus da prova, cuja inversão, no caso, opera-se
ope legis
, conforme disciplina o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tal responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, ficar comprovado que o defeito inexiste ou se restar demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor), ou, ainda, conforme doutrina e jurisprudência, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior.

A Resolução ANAC nº 400, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo, estabelece:

“(...)
Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I -
em
até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II -
em
até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

(...)”

Vale ressaltar, que o prazo previsto no
artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não exclui o dever de indenizar quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não a receber no ato do desembarque.

Em outras palavras, a norma reguladora cuidou de estabelecer um prazo máximo para que a empresa possa localizar a bagagem e, mesmo em mora, ainda cumprir sua obrigação.

Dessa forma, ultrapassados os prazos de 7 (sete) dias para voos domésticos e 21 (vinte e um) dias para voos internacionais, o inadimplemento passa a ser considerado absoluto.

No caso em apreço, a parte recorrente experimentou danos morais decorrentes da demora no recebimento da bagagem em cidade diversa de sua residência,
tendo-a recebido
somente
5 (cinco) dias após a queixa do extravio,
conforme confessado pela própria empresa recorrida em sede de contestação.

Ora, o consumidor, ao dirigir-se ao aeroporto, espera embarcar no avião e realizar a viagem conforme contratado, isto é, sem atrasos de voos,
cancelamentos ou extravio de bagagens.

E, por maior que seja a atenção material prestada pela companhia aérea nesses casos, dificilmente o transtorno vivenciado pelo consumidor é plenamente reparado. Isso porque, em viagens aéreas, criam-se expectativas e ansiedades tanto para o passageiro quanto para seus familiares.

Para o consumidor, o que verdadeiramente importa é cumprir os horários e ter sua bagagem em mãos ao final da viagem.

Ademais, ainda que a
empresa recorrida alegue
que houve a “entrega da bagagem intacta”, a controvérsia não diz respeito ao valor da bagagem em si, mas à reparação dos danos morais decorrentes do atraso na sua devolução.

Assim, ainda que a empresa apelante tenha devolvido a bagagem “intacta”, o fato é que o recorrido foi privado de seus pertences pessoais por mais
de 5 (cinco) dias
, em razão de evidente falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrida.

Nos termos do artigo 730 do Código Civil, é atribuição das transportadoras a responsabilidade pela condução, inalterada, de pessoas ou coisas de um lugar a outro, respondendo por eventuais danos causados aos passageiros e suas bagagens, conforme dispõe o artigo 734,
in
verbis
:"

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Salienta-se que a responsabilidade da empresa de transporte aéreo de passageiros é, ao mesmo tempo, de meio e de resultado. Assim, tanto o passageiro quanto sua bagagem devem chegar “ilesos” ao destino, na data e no
horário contratados.

Dessa forma, evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrida, impõe-se o dever de indenizar, nos termos da legislação consumerista e civil aplicáveis.

Dos danos morais indenizáveis.

Quanto ao dano moral, não há dúvidas de que o incidente em questão foi além dos simples aborrecimentos do cotidiano, gerando indignação, inquietação e angústia para o recorrente, impactando significativamente no planejamento pós-viagem.

De tal forma, em caso como este, em apreço, a configuração do dano moral prescinde de comprovação específica da dor ou sofrimento experimentado pela parte autora, uma vez que o próprio fato — extravio de bagagem por período considerável — é suficiente para ensejar a reparação, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, tratando-se de hipótese de dano
in
re

ipsa
.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante deste Sodalício,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
– EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS IN RE IPSA –
MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E PUNITIVA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
(...)
O extravio de bagagens em transporte aéreo nacional configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a
companhia responde objetivamente pelos danos morais causados, que são presumidos, não necessitam de prova.

(...)”

(N.U 1011553-60.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRECHO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO DE TRANSPORTE DOS BENS NA BAGAGEM EXTRAVIADA, QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, NÃO DESBORDANDO DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...) A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem de forma temporária e/ou definitiva, gera danos morais indenizáveis.
(...)

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

(N.U 1027456-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 07/05/2024).

“RECURSO DE APEL
A
ÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – VIAGEM PARA BUENOS AIRES - INTERCORRÊNCIAS INTERNAS DA EMPRESA AÉREA NA CONEXÃO EM BRASÍLIA QUE LEVARAM A REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO
– EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – BAGAGEM RESTITUÍDA APENAS NO
DESTINO FINAL
APÓS 24 HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MORAL CONFIGURADO -
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...)
II - O extravio de bagagens, em que o consumidor fica sem os seus pertences, situação que a toda evidência, gerou transtornos e estresses que ultrapassaram o mero dissabor do dia a dia, é in
re

ipsa
.

(...)
”

(N.U 1053817-55.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024).

Do
“quantum”
indenizatório a ser arbitrado a título de danos morais indenizáveis.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantum indenizatório.

Conforme é sabido, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5º, V, da Constituição
Federal.

Dessa forma,
é cediço o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátrias de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas, sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória: a primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio; e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Portanto, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida.

Ademais, tais são os valores comumente arbitrados por este Egrégio Sodalício, em casos similares de extravio temporário de bagagem em transporte aéreo.

Senão, vejamos:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM LOCAL DIVERSO AO DA MORADIA DO PASSAGEIRO – BAGAGEM ENTREGUE APÓS 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

(N.U 1047733-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO

– MAJORAÇÃO DO QUANTUN INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE –-
RECURSO PROVIDO.

(N.U 1020577-87.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(N.U 1001467-54.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço
do recurso de Apelação interposto por Dayane Pinheiro de
Araújo
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada, a fim de condenar a empresa recorrida, Latam Airlines S/A,
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA e acrescido de juros moratórios calculados com base na Taxa SELIC, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada."

Ante o resultado do julgamento, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, devendo, portanto, ser suportado pela empresa recorrida, fixando-se os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do caput e § 2º, e respectivos incisos, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025